Tribunal: TJDFT
Processo: 0704504-97.2023.8.07.0012
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por descumprimento da determinação de emenda à inicial.
2. O art. 321 do CPC dispõe que o Juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete. Caso a parte autora não cumpra a diligência, a petição inicial será indeferida.
3. Na hipótese, foi determinada a emenda à inicial para que o banco autor/apelante comprovasse a outorga de poderes para endossar a Carta de Crédito Bancário (CCB), bem como apresentasse rol de depositários, com a informação dos respectivos telefones, a fim de viabilizar o cumprimento da liminar e depósito do automóvel, todavia manteve-se inerte.
4. É prescindível a intimação pessoal do autor antes do indeferimento da petição inicial quando o processo é extinto pelo descumprimento da determinação judicial.
5. Desse modo, não atendida a determinação de emenda à inicial para cumprir as exigências do comando judicial, a extinção do feito sem resolução de mérito é medida que se impõe, nos termos do art. 321 do CPC.
6. Recurso conhecido e desprovido.